Tribunal: TJMT
Processo: 1025636-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025636-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.
AGRAVADOS: WILSON RUBENS DATSCH
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1006694-35.2018.8.11.0040, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Em síntese, a parte agravante requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, sob o fundamento de que inexistem os requisitos necessários para a concessão da inversão do ônus da prova.
Consigna que a relação existente entre as partes não tem cunho consumerista, uma vez que o agravado não é o destinatário final do produto ou serviço prestado pelo fornecedor que se refere a crédito tomado pela pessoa jurídica e utilizado com insumo para alavancar as atividades da empresa executada, na qual o agravado é sócio proprietário.
Diz que a oferta dos Embargos à Execução, por si só, demonstra que o agravado possui conhecimento dos documentos, sendo dele o ônus de apresentar de forma clara e individualizada as cláusulas contratuais que pretendem revisar, bem como, as modalidades contratuais que supostamente não teve acesso.
No mérito, defende o provimento do recurso com a reforma em definitivo da decisão agravada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, conforme sedimentado, tanto no STJ como neste Tribunal, inclusive com entendimento sumulado (Súmula no 297), o CDC é aplicável às instituições financeiras, sendo a inversão do ônus da prova necessária nos casos em que o consumidor/agravado é a parte mais fraca na relação processual. Logo, em análise perfunctória, entendo plausível a manutenção do deferimento pelo Juízo a quo.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo à recorrente.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator